Tribunal: TJSP
Processo: 2212280-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização por venda de vaga de garagem com área menor do que prometida – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de pronúncia de decadência – Pretensão a indenização que não se confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501) – Analogia com diferenciação jurisprudencial entre direito potestativo e pretensão indenizatória

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização por venda de vaga de garagem com área menor do que prometida – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de pronúncia de decadência – Pretensão a indenização que não se confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501) – Analogia com diferenciação jurisprudencial entre direito potestativo e pretensão indenizatória decorrentes de vício do produto (CDC 20 cc 26) – Prescrição decenal estabelecida no art. 205 do CC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001078763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212280-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravada GISLAINE
CASSIA MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/40330
Agravo de Instrumento no 2212280-24.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Parque Rio Salas Incorporações Spe Ltda.
Agravado: Gislaine Cassia Mariano
Ementa Agravo de Instrumento Ação de Indenização por
venda de vaga de garagem com área menor do que prometida
Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de
pronúncia de decadência Pretensão a indenização que não se
confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço (CC
501) Analogia com diferenciação jurisprudencial entre direito
potestativo e pretensão indenizatória decorrentes de vício do
produto (CDC 20 cc 26) Prescrição decenal estabelecida no
art. 205 do CC Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em autos de Ação de Indenização que indeferiu
pedido de acolhimento de decadência.
Diz o Agravante que não se trata de prazo prescricional como foi
verificado na decisão, mas sim de prazo decadencial, eis que a matéria
invocada nos autos refere-se a vício de qualidade por inadequação de
produto, e não defeito de produto. Aduz que ao caso deve ser aplicado o
art. 26 do CDC. Pede o efeito suspensivo.
Em sede de cognição inicial, neguei a tutela antecipada e
determinei a intimação da parte contrária para apresentação de resposta.
Contraminuta às fls. 39/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Entendo com razão a decisão.
O CDC prevê que a disparidade entre a oferta e o produto
confere uma série de direitos potestativos ao consumidor, dentre os quais o
abatimento do preço (CDC 20 III), e que esses direitos caducam em prazos
de 30 a 90 dias (CDC 26 III).
Contudo, a jurisprudência tem entendido que esses direitos
potestativos, sujeitos a prazos decadenciais muito curtos, não se confundem
com as pretensões a indenização originadas dos mesmos vícios, suscetíveis
de prescrição:
“2. É DE 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO PARA O CONSUMIDOR
RECLAMAR POR VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO
NO IMÓVEL POR SI ADQUIRIDO, CONTADO A PARTIR DA EFETIVA
ENTREGA DO BEM (ART. 26, II E § 1o, DO CDC).
“3. NO REFERIDO PRAZO DECADENCIAL, PODE O CONSUMIDOR
EXIGIR QUALQUER DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 20 DO
CDC, A SABER: A REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A RESTITUIÇÃO
IMEDIATA DA QUANTIA PAGA OU O ABATIMENTO PROPORCIONAL
DO PREÇO. CUIDA-SE DE VERDADEIRO DIREITO POTESTATIVO DO
CONSUMIDOR, CUJA TUTELA SE DÁ MEDIANTE AS DENOMINADAS
AÇÕES CONSTITUTIVAS, POSITIVAS OU NEGATIVAS.
“4. QUANDO, PORÉM, A PRETENSÃO DO CONSUMIDOR É DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NATUREZA INDENIZATÓRIA (ISTO É, DE SER RESSARCIDO PELO
PREJUÍZO DECORRENTE DOS VÍCIOS DO IMÓVEL) NÃO HÁ
INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. A AÇÃO, TIPICAMENTE
CONDENATÓRIA, SUJEITA-SE A PRAZO DE PRESCRIÇÃO”. (RESP
1717160/DF, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, J. EM 22.03.2018
PELA 3a T.).
No caso sob análise, ocorre algo parecido: a Agravada alega ter
sofrido prejuízo decorrente da entrega de imóvel menor do que o
prometido. Como o CDC, o CC confere à Agravada o direito de reclamar
abatimento do preço por um ano (CC 501).
Entretanto, esse direito potestativo ao abatimento do preço
previsto no art. 501 do CC não deve ser confundido com a pretensão
indenizatória deduzida pela Agravada, na esteira do raciocínio que baseia a
diferenciação bastante conhecida entre direitos potestativos e pretensões a
direitos a prestação no âmbito do direito do consumidor, ilustrada no
julgado do STJ citado anteriormente.
Assim, conclui-se que a Agravante deduziu pretensão a
indenização e, portanto, insuscetível ao prazo decadencial de um ano do
CC 501, devendo ser aplicado à espécie o prazo decenal do art. 205 do CC:
Neste sentido:
“Indenização. Pretensão de reparação de danos envolvendo a
metragem da vaga de garagem. Pleito de indenização que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço
artigo 501 do CC. Precedente do C. STJ. Aplicação do prazo
prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC. Prescrição
afastada. Agravo desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118194-61.2019.8.26.0000;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
02/07/2019).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/26703
Agravo de Instrumento no 2212280-24.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Parque Rio Salas Incorporações Spe Ltda.
Agravado: Gislaine Cassia Mariano
Origem: 2a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Relator: Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo de Instrumento Compra e venda de
imóvel Área de garagem menor do que o
constante no instrumento particular de venda
e compra Pretensão indenizatória Prazo
decadencial ânuo, conforme previsto no
artigo 501 do Código Civil
Precedentes
desta Câmara Ocorrência da decadência
Recurso, por meu voto, provido, extinta a
demanda com apreciação do mérito.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
Pelo voto do desembargador relator, o
recurso seria improvido, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ementa
Agravo de Instrumento
Ação de
Indenização por venda de vaga de garagem com área
menor do que prometida Insurgência contra decisão
que não acolheu pedido de pronúncia de decadência
Pretensão a indenização que não se confunde com
o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501)
Analogia com diferenciação jurisprudencial entre
direito
potestativo
e
pretensão
indenizatória
decorrentes de vício do produto (CDC 20 cc 26)
Prescrição decenal estabelecida no art. 205 do CC
Recurso improvido.”.
As partes firmaram instrumento particular
de compra e venda de imóvel, constatando a autora, após a entrega da
unidade, que a vaga de garagem de 12m2 possuía dimensão de 9,72m2.
Diante desta circunstância ajuizou ação
visando a condenação da ré por dano material levando em consideração
área excedente em relação à efetivamente entregue.
Não me parece que se possa reconhecer
direito indenizatório pela entrega de bem imóvel com área menor, que
não se confunda com o próprio direito ao abatimento do preço, que tem
prazo de um ano para ser exercido, nos termos do disposto no artigo
501 do Código Civil.
Dispõe o artigo 500 do Código Civil: “Se, na
venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se
determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento
proporcional ao preço”.
Por seu turno, prevê o artigo 501 do
Código Civil: “Decai do direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a
contar do registro do título. Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse
no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência”.
Aplica-se, portanto, à espécie, este
dispositivo legal.
Nesse sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem.
Discrepância
na
metragem.
Sentença
de
improcedência. Apelam os autores sustentando
inaplicável o prazo decadencial; não se pretende
a resolução do defeito/vício; o prazo prescricional
pertinente
é
o
decenal;
ainda
que
se
considerasse o decaimento ânuo, o prazo
correria a partir do registro do título, que não
ocorreu.
Descabimento.
Ação
indenizatória
decorrente de vício de quantidade constatado em
vaga de garagem adquirida da construtora ré.
Inteligência dos art. 500 e 501 do CC. Prazo
decadência reconhecido. A ausência de registro
do título não pode servir para prorrogar
indeterminadamente o direito de ação. Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1040641-07.2018.8.26.0576; Relator (a): James

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de
Registro: 19/08/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de
garagem entregue com metragem inferior à
prometida no contrato - Ação ex empto -
Aplicação do prazo decadencial de um ano
previsto no artigo 501 do Código Civil - Prazo
expirado

Decadência
reconhecida
-
Improcedência da ação Sentença confirmada -
Verba honorária majorada, em atendimento ao
artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO
NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP;

Apelação
Cível
1048986-59.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Aquisição de imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto -
Improcedência
Decadência
Insurgência
recursal descabida
Considerando-se que a
autora está exigindo indenização por ter recebido
a garagem do imóvel adquirido com metragem
inferior àquela contratada, a questão se submete
aos artigos 500 e 501 do Código Civil, que prevê
o prazo decadencial de um ano a partir do
registro para propor a ação e não o prazo de dez
anos pretendido pela autora E embora a autora
alegue ausência de registro, nesses casos este
Tribunal tem entendimento no sentido de que o
prazo decadencial do artigo 501 do Código Civil
incide a partir da imissão do comprador na posse
do imóvel Precedentes Considerando que a
imissão da autora na posse do imóvel ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31/07/2017 e a propositura da ação se deu em
28/09/2018, houve a perda do direito de ação,
estando correta a r. sentença ao reconhecer a
decadência
Litigância de má-fé
Multa -
Cabimento Distribuição de várias ações acerca
do mesmo contrato - Conduta temerária visando
o patrono do autor a fixação de honorários em
cada uma das ações - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042363-76.2018.8.26.0576; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 02/08/2019)
Trata-se, portanto, do prazo decadencial
ânuo.
Irrelevante a data do registro do contrato,
pois este faz Lei entre as partes no momento em que firmado e o termo
“a quo” deve ser contado da entrega, pois não envolve qualquer direito
de terceiro sujeito ao registro.
Proposta
a
presente
demanda
em
29/03/2019, e entregues as chaves à autora em 03/08/2017 (fls. 155/159
dos autos principais), operou-se a decadência.
Saliento que a tendência do sistema
jurídico brasileiro tem sido a redução dos prazos decadenciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricionais,
respeitando-se,
cabe
destacar,
o
direito
dos
consumidores, plenamente razoável o prazo de um ano para que se
identifique o alegado vício de metragem.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, a hipótese é de provimento do recurso para
reconhecer a decadência, julgada extinta a demanda com apreciação do
mérito (CPC 487, II), condenada a autora na sucumbência, arbitrados os
honorários advocatícios em 20% do valor da causa, observada a justiça
gratuita.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F6A0937
6
11
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
F850BC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2212280-24.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.